Tribunal: TJBA
Processo: 8020147-85.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020147-85.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VALENCA Advogado(s): ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES, JAMILE DA CONCEICAO MONTEIRO AGRAVADO: JAMILE ROSARIO SANTOS Advogado(s):MAX VENICIO DA SILVA SANTOS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. QUIOSQUE EM ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO PRECÁRIA DE BEM PÚBLICO. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. DEMOLIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA DEMOLITÓRIA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Valença contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer que deferiu tutela de urgência para determinar que o ente público se abstivesse de promover a demolição, remoção, interdição ou qualquer ato de dano estrutural ao quiosque explorado pela autora na orla do município, sob pena de multa de R$ 50.000,00. O agravante sustenta a precariedade da ocupação do bem público, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o exercício regular do poder de polícia, requerendo a revogação da liminar. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a natureza precária da ocupação de bem público autoriza a demolição imediata do quiosque pela Administração Pública; e (ii) estabelecer se a ausência de prévio procedimento administrativo formal, com observância do contraditório e da ampla defesa, justifica a manutenção da tutela de urgência deferida à agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ocupação de bem público por particular possui natureza jurídica precária, caracterizando mera detenção, insuscetível de gerar direito adquirido, posse ou ato jurídico perfeito oponível à Administração Pública. 4. O Município detém poder-dever de exercer o poder de polícia administrativa e promover o ordenamento urbano, inclusive mediante retomada de áreas públicas e execução de projetos de requalificação da orla. 5. Os documentos juntados pelo Município no ID 104686837 demonstram que a utilização dos quiosques decorreu de concessão de uso com prazo determinado, posteriormente prorrogada por ato discricionário da Administração, evidenciando a submissão da relação ao regime jurídico-administrativo. 6. O exercício do poder de polícia administrativa não afasta a incidência das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal. 7. A validade do ato administrativo demolitório exige a instauração de procedimento administrativo formal, com notificação prévia do administrado, oportunidade de manifestação defensiva e decisão motivada. 8. O Município não comprovou nos autos a instauração de processo administrativo regular, tampouco apresentou notificação formal, auto de infração, portaria administrativa ou decisão fundamentada dirigida à agravada, limitando-se a sustentar genericamente a legitimidade de sua atuação. 9. A alegação de notificação verbal constitui indício relevante de inobservância do devido processo legal administrativo. 10. A presunção de legitimidade dos atos administrativos possui natureza relativa e cede diante de elementos indicativos de ilegalidade procedimental. 11. A probabilidade do direito da agravada decorre da necessidade de proteção ao devido processo legal administrativo e não da existência de direito subjetivo à permanência em área pública. Já o perigo de dano encontra-se caracterizado pela irreversibilidade da medida demolitória e pelo risco concreto de comprometimento da única fonte de subsistência da agravada e de sua família, conforme alegado na petição inicial da ação originária (ID 101935060). 12. A suspensão temporária da demolição de um único quiosque não inviabiliza a continuidade do projeto municipal de requalificação urbana, sendo possível ao ente público prosseguir com as demais etapas da obra e instaurar o procedimento administrativo cabível. 13. A ponderação entre os interesses em conflito favorece a preservação das garantias constitucionais do administrado, sem impedir o posterior exercício regular das competências urbanísticas e fiscalizatórias do Município. 14. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a necessidade de observância do devido processo legal e da cautela em medidas demolitórias de efeitos irreversíveis, conforme os precedentes citados. IV. DISPOSITIVO 15. Recurso de Agravo de Instrumento improvido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 300, 931 e 937, VIII; RITJBA, art. 187, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8029734-68.2025.8.05.0000, Rel. Juíza Substituta de 2º Grau Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, publ. 20.10.2025; TJBA, AI nº 8025930-92.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, publ. 17.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8020147-85.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE VALENÇA e como agravada JAMILE ROSARIO SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06/BI-239